Tribunal: TJES
Processo: 5005023-03.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005023-03.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO BMG SA

AGRAVADO: FRANCISCO JOSE VIEIRA DANTAS

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005023-03.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DANTAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR DEFERIDA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE
AD CAUSAM
PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO OU PROSPECTAÇÃO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE.

1. - A
s condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da
asserção ou da
prospectação, a partir das alegações aduzidas na petição inicial.

2. -
O
colendo Superior Tribunal de Justiça já esclareceu que “as condições da ação são verificadas segundo a teoria da asserção, de tal modo que, para o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam, basta que os argumentos aduzidos na inicial possibilitem a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da recorrente (B3)” (REsp n. 2.092.096/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
12-12-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 15-12-2023).

3. - No
caso, as alegações do autor aduzidas na petição inicial levam à conclusão da necessidade do agravante figurar no polo passivo da demanda.

4. - A
alegação de que a multa fixada deve ser
cominada
por mês e não por dia
não merece
prospera
r
.
O
colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC)” (AgInt no AREsp n. 1.355.927/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma,
data do julgamento:
9-8-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 16-8-2021).

5. -
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Quarta
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar p
rovimento
ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

Vitória-ES.,
da assinatura eletrônica
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito divergente

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5005023-03.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.

AGRAVADO: FRANCISCO JOSÉ VIEIRA DANTAS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Banco BMG S. A.
i
nterpôs
agravo de instrumento em face da
respeitável decisão
id 39865486
(PJe de primeiro grau),

proferida nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Tutela de Urgência”
proposta conta ele e contra
o

Banco Pan S. A.
por
Francisco José Vieira Dantas
,
que deferiu “A TUTELA DE URGÊNCIA, com fulcro no artigo 300, do CPC, de modo a DETERMINAR que os bancos requeridos suspendam as cobranças relativas a empréstimo diretamente do benefício da parte autora junto ao INSS, bem como se abstenha de fazer novas contratações e não inclua o CPF da parte requerente no cadastro de inadimplentes SERASA E SPC, em cinco dias, tudo sob pena de multa diária no valor de R$1.000,00 (um mil reais), podendo chegar ao limite de R$30.000,00 (trinta mil reais)”.

Nas razões do recurso (id 8082842
) alegou o agravante, em síntese, que: 1) a multa não é cabível; 2) o valor fixado é irrazoável; 3) não é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda; 4) “Os descontos são realizados no contracheque da parte Agravada a cada mês, e não, a cada dia. Portanto, não há razão para que a multa seja diária” (p. 6); 5) “o produto da liquidação das astreintes, evidentemente, deveria pertencer ao Estado e não à parte” (p. 8); e 6) a multa deve ter caráter apenas cominatório.

Requereu o provimento do recurso “
a fim de que seja reformada a decisão agravada”.

O recurso não deve ser provido.

No caso, foi determinada a inversão do ônus probatório, restando
atribuído
ao agravante o ônus de comprovar as suas alegações na via do procedimento comum inaugurado pela demanda proposta contra ele. Demais, deve ser lembrado que a decisão impugnada no recurso é provisória, havendo possibilidade de modificação dela, a partir d
o
aprofundamento cognitivo em relação aos elementos de provas que forem produzidos no processo.

A respeito da alegação de ilegitimidade
ad causam
passiva sustentada pelo recorrente, lembro que as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da prospectação, a partir das alegações aduzidas na petição inicial.

A propósito da matéria, o colendo Superior Tribunal de Justiça já esclareceu que “as condições da ação são verificadas segundo a teoria da asserção, de tal modo que, para o reconhecimento da legitimidade passiva ad causam, basta que os argumentos aduzidos na inicial possibilitem a inferência, em um exame puramente abstrato, de que o réu pode ser o sujeito responsável pela violação do direito subjetivo do autor. Na hipótese, das afirmações constantes da inicial, depreende-se, em abstrato, a legitimidade passiva da recorrente (B3)” (REsp n. 2.092.096/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
data do julgamento:
12-12-2023,
data da publicação/fonte:
DJe 15-12-2023).

O autor afirmou na petição inicial que “Em data de 19/03/2019, os BANCOS BMG e/ou PAN entraram em contato para oferecer um cartão de crédito informando sobre benefícios com compra de remédios em farmácia e a possibilidade de crédito consignado já aprovado, tendo o Autor aceitado apenas o Cartão de Crédito, NÃO SOLICITANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO” (id 39620707, p. 2, PJe de primeiro grau).

Lado outro, a
alegação de que a multa fixada deve ser
cominada
por mês e não por dia
não merece
prospera
r
.
Por sinal, o colendo Superior Tribunal de Justiça já assentou que “O legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC)” (AgInt no AREsp n. 1.355.927/RS, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do TRF-5ª Região), Primeira Turma,
data do julgamento:
9-8-2021,
data da publicação/fonte:
DJe 16-8-2021).

Em relação à alegação de valor excessivo da multa,
concluo
que também não
deve ser acolhid
a
. Considerando o porte econômico d
o
agravante e o valor fixado a título de
astreintes
, tenho que os critérios de razoabilidade e de proporcionalidade foram devidamente observados.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5001867-75.2022.8.08.0000

A
GVTE
:
BANCO BMG S/A

A
GVDO
:

FRANCISCO JOSÉ VIERA DANTAS

relator:
des.
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

DIVERGÊNCIA PARCIAL

Em
inentes pares.
A despeito dos judiciosos fundamentos consignados no voto proferido pelo eminente Relator, ouso dele
s
divergir.

Isso porque, p
or envolver a suspensão de parcelas de empréstimo consignado mediante descontos nos proventos de aposentadoria do Agravado, e sendo eles realizados com periodicidade mensal, entendo que a astreinte deve ser aplicada por evento inadimplido, isto é, a cada desconto mensal em detrimento do comando judicial, e não, de forma diária, como determinado na decisão objurgada.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE PACTUAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE. FIXAÇÃO ASTREINTE. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PERIODICIDADE E PRAZO MODIFICADOS. RECURSO PARCILAMENTE PROVIDO. 2. Multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) que atende aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, a fim de obrigar a agravante ao cumprimento da decisão, não ocorrendo motivo para reduzi-la ou decotá-la, até porque poderá o magistrado valer-se posteriormente do art.537, §1º do CPC/2015 em caso de cumprimento da decisão. Precedentes do STJ.
3. Tratando-se de determinação de cessação de descontos mensais no benefício previdenciário, a imposição de multa deve atender a mesma periodicidade, afastando-se, assim, a sua incidência diária. Precedentes.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5004666-62.2020.8.08.0000, Relator
a
:

Des. Convocada
MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento:
20/04/2022
, Data da Publicação:
09/05/2022
)

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DA INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC. REJEIÇÃO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE PROVAS. AStREINTES. PERIODICIDADE MENSAL. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE provido. [...]. 4
. Tendo os indevidos descontos sempre sido realizados mês a mês, não vislumbra-se razão da multa cominada incidir diariamente, haja vista que em caso de descumprimento de aludida decisão, ou seja, com a realização de efetivo desconto na aposentadoria da parte agravada, somente no mês seguinte, caso novamente fosse descumprida a decisão, deveria incidir mais uma vez referida multa, vez que seu descumprimento não ocorre dia após dia, mas, sim, a cada evento de desconto bancário (evento mensal). 5. Entende-se que desta forma a finalidade da aludida sanção resta atendida, na medida em que funcionará efetivamente como mecanismo legítimo de coerção ao cumprimento da obrigação fixada judicialmente, observadas as especificidades do caso concreto.
[...].
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199014002, Relator
:
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA NA ORIGEM. MULTA COM PERIODICIDADE DIÁRIA INCOMPATÍVEL COM A OBRIGAÇÃO. INCIDÊNCIA POR EPISÓDIO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Demonstrada a fumaça do bom direito na origem, isso porque, não obstante tenha a parte autora anuído com a contração de empréstimo consignado, a tese autoral de que a instituição fez contratação diversa, de cartão consignado com autorização para desconto em folha de pagamento, se mostra plausível, sobretudo quando se tem ciência de diversos outros casos semelhantes. 2. Demonstrada a probabilidade do reconhecimento de fraude na contratação e do dano grave que sofre a parte autora com os descontos em seus vencimentos, a medida adotada pelo juízo se mostra pertinente.
3. Embora adequada a fixação da astreinte para a hipótese de descumprimento da determinação de suspensão dos descontos, constato que a periodicidade diária não se compatibiliza com a natureza da obrigação pretendida, de suspensão dos descontos mensais. 4. Merece singelo reparo tão somente quanto a multa, readequada para mil reais por episódio de descumprimento, limitada a doze mil reais.
5. Recurso conhecido e provido em parte. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000063-04.2024.8.08.0000, Relator
:
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador:
PRIMEIRA
CÂMARA CÍVEL
,
Data:
10/04/2024
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IRRESIGNAÇÃO DO BANDO QUANTO À PERIODICIDADE DA MULTA. PENALIDADE QUE DEVE INCIDIR SOBRE CADA EVENTO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação declaratória ajuizada por consumidor sob a alegação de ter sido surpreendido ao vislumbrar desconto em sua aposentadoria, o qual decorreria de empréstimo que não teria sido por ela contratado junto a instituição financeira. 2. Decisão liminar na qual o juiz determina a suspensão dos descontos nos proventos de aposentadoria e fixa multa diária para o caso de descumprimento do comando. 3. Inconformismo do banco quanto à periodicidade da multa, porquanto os descontos são mensais, não havendo justificativa para incidência de multa diária.
4. De fato, se os descontos são mensais, o banco só estará descumprimento a ordem judicial mês a mês, de modo que, por este motivo, a razoabilidade e a proporcionalidade só serão atendidos caso a multa recaia para cada evento de inadimplência do comando.
Precedentes. 5. Decisão parcialmente reformada. 6. Recurso conhecido e provido.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000333-33.2021.8.08.0000
, Relator
:

Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
, Órgão julgador:
QUARTA
CÂMARA CÍVEL
,
Data:
13/09/2022
2
).

E ainda dos Tribunais de Justiça pátrios:

RESPONSABILIDADE CIVIL. SUSPENSÃO DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ALTERADA A PERIODICIDADE DA MULTA. As astreintes são fixadas como meio de coerção para compelir a parte ao devido cumprimento de uma obrigação de fazer (ou não fazer) contida em decisão judicial.
Caso em que deve ser alterada a periodicidade da multa, considerando que os descontos são mensais, mas com manutenção do valor, pois proporcional e adequado ao caso concreto - que envolve tutela provisória de urgência deferida para suspender descontos de empréstimo consignado em benefício previdenciário
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE.
(
Agravo de Instrumento, Nº 52034538920218217000, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 26-10-2021
)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - ART.300 DO NCPC - SUSPENSÃO DE DESCONTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DO INSS - POSSIBILIDADE - ALEGADA AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO - FIXAÇÃO DE ASTREINTES - POSSIBILIDADE - PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR - DILAÇÃO - ARTIGOS 497 E 537 AMBOS DO CPC/15 - ADEQUAÇÃO DO VALOR DA ASTREINTES E DO PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 3. Nos termos dos artigos 497 e 537 ambos do CPC/15, nas ações que têm por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, tomar as providências cabíveis e necessárias para assegurar o resultado prático ou a efetivação da tutela específica. 4. Nessa linha, perfeitamente possível à fixação de multa nos casos de deferimento de tutela provisória de urgência na fase de conhecimento, devendo ser observado os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no momento da estipulação do valor da astreintes, seu limite e prazo de cumprimento da obrigação
. 5. Desta feita, considerando que a obrigação de fazer tem periodicidade mensal, eventual sanção pelo seu descumprimento deve ser aplicada por evento não cumprido e não de forma diária, devendo ainda ser e stipulado um prazo razoável para o devido cumprimento da obrigação.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.157760-0/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/03/2020, publicação da súmula em 13/03/2020)

Destarte, necessário se faz a modificação da periodicidade da multa.

Por todo o exposto, inauguro divergência, para
d
ar
parcial provimento ao recurso
, de forma a modificar a periodicidade da multa, para que ela incida sobre cada evento em detrimento do comando judicial.

É como, respeitosamente, voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ